Tribunal: TJDFT
Processo: 0735303-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU REPRESENTAÇÃO POLICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. APLICAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. Tratando-se de violência doméstica contra a mulher, incide a norma específica do artigo 20, da Lei no 11.340/2006, que autoriza a decretação de ofício da prisão preventiva, ainda que não tenha sido previamente imposta ou descumprida medida protetiva de urgência. Ademais, eventual discordância entre o Juízo e o Ministério Público acerca de qual medida cautelar deva ser aplicada no caso concreto não configura ilegalidade, caso o Juízo decida pela necessidade da segregação cautelar. Os elementos de prova presentes nos autos revelam cenário de violência doméstica e familiar contra a mulher, além da reiteração delitiva, indicando, concretamente, a impossibilidade de aplicação das cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a medida extrema adequada e proporcional para a situação exposta nos autos. Portanto, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente.